Tribunal: TJMT
Processo: 1022047-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022047-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), CARLOS RASSI - CPF: 206.539.051-49 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022047-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS RASSI

AGRAVADOS:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS RASSI
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A e outro
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, consistente na suspensão dos descontos efetuados no benefício da parte agravante decorrente do empréstimo discutido nos autos de origem.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que fora vítima de fraude e que
“ingressou com o feito de piso, tombado sob no 1040245- 95.2021.8.11.0041 (10a Vara Cível de Cuiabá/MT) e, liminarmente, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência para que fosse realizada a suspensão dos descontos das parcelas oriundas do empréstimo fraudulento, haja vista ser de alta monta e prejudicar consideravelmente a manutenção dos seus gastos”.
(sic)

Discorre que “
a decisão vergastada merece ser totalmente reformada, mormente porque conforme restou cabalmente comprovado a necessidade da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para que as agravadas procedam com a imediata suspensão da cobrança do empréstimo consignado indevido no valor da aposentadoria mensal do Recorrente, ABSTENDO-SE de cobrar até o final da demanda”.
(sic)

Defende que “
como se infere pelos documentos retro colacionados, os fatos narrados na exordial correspondem literalmente ao que fora repassado à autoridade policial, demonstrando de maneira cabal e inequívoca a existência da alegada fraude que vitimou o Recorrente, a qual vem lhe trazendo sérios prejuízos de ordem financeira, haja vista que mais de 30% de sua renda é comprometida para o pagamento da parcela do empréstimo realizado pelos criminosos, conforme se espelha pelo extrato da aposentadoria”.
(sic)

Com base nos predicados legais, pugna pelo provimento do recurso para “
reformar a decisão recorrida para determinar a suspensão da cobrança das parcelas oriundas do contrato de empréstimo consignado contratado desconstituir a decisão interlocutória, uma vez que não foram atendidos todos os pressupostos autorizadores da medida”
. (sic)

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 15/12/2021, conforme Id
113338977.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
117973965.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 112237951)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se à inconformidade do agravante com a decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, consistente em suspensão dos descontos efetuados no seu benefício decorrente do empréstimo discutido nos autos de origem.

Para tanto, alega a
existência de fraude que o vitimou, a qual vem lhe trazendo sérios prejuízos de ordem financeira, haja vista que mais de 30% (trinta por cento) de sua renda é comprometida para o pagamento da parcela do empréstimo realizado pelos criminosos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta, adianto que
a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

É que
a probabilidade do direito do recorrente está alicerçada no próprio contrato trazido pelo agravado (Id
79523419
), supostamente firmado entre as partes, no qual a assinatura que foi posta difere, aparentemente, da que foi colocada no instrumento procuratório outorgado ao seu advogado e documentos pessoais. (Ids
69765521 e 69765523
– autos 1o grau).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravante, tendo em vista estar sofrendo descontos diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar. (Id
69765529
),
porquanto as parcelas mensalmente descontadas são no importe de R$1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais), o que causa prejuízo aparente na renda auferida pelo autor.

Não se pode perder de vista que, na exordial, o agravante afirma que fora vítima de fraude, inclusive confeccionando Boletim de Ocorrência, o que dá força à tese de não contratação do empréstimo. (Id 69765528 – autos 1o grau)

Assim, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para os requeridos/agravados, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos”
(TJ-MT 10059947720218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

”AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
– RECURSO PROVIDO. Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC)”
(TJ-MT 10104515520218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão, de modo se faz necessária nesta fase processual, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e
determinar que o banco Bradesco S/A, ora agravado, realize a suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do agravante relativos ao empréstimo no 442631616, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que fixo em R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022